Tribunal: TJPA
Processo: 0002921-81.2000.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002921-81.2000.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AVALIAÇÃO PARA FINS DE INDENIZAÇÃO E RENDA DECORRENTES DE PESQUISA MINERAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE EM ORÇAMENTO DO PLANO DE PESQUISA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Vale S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de jurisdição voluntária de avaliação para apuração de renda e indenização decorrentes de pesquisa mineral, instaurada de ofício após comunicação do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. O fundamento da extinção foi o abandono da causa (CPC, art. 485, VIII), com condenação da empresa ao pagamento de custas processuais, calculadas com base no valor da causa fixado em R$ 550.000,00. A apelante sustenta que o valor da causa foi arbitrado indevidamente com base no orçamento da pesquisa e pleiteia sua redução a valor simbólico de R$ 1.000,00, com consequente adequação das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação do valor da causa, em ação de jurisdição voluntária minerária, com base no orçamento do plano de pesquisa mineral apresentado ao órgão regulador; e (ii) estabelecer se a ausência de impulsionamento ou o posterior desinteresse da empresa justifica a fixação de valor simbólico à causa, com consequente redução das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, ainda que potencial ou indireto, conforme estabelece a doutrina e a jurisprudência majoritária, inclusive em hipóteses de jurisdição voluntária, mesmo que não expressamente previstas no art. 292 do CPC/2015.

4.

O valor de R$ 550.000,00 foi fixado com base em critério técnico e objetivo: o orçamento do plano de pesquisa apresentado ao DNPM, documento que embasou a instauração do procedimento judicial.

5.

A posterior ausência de impulsionamento do feito ou a não realização da pesquisa mineral não descaracteriza o conteúdo econômico do pedido, tampouco afasta a legitimidade da base de cálculo utilizada para fins de fixação do valor da causa.

6.

Precedentes consolidados do TJPA reconhecem que o orçamento do plano de pesquisa constitui parâmetro adequado para definição do valor da causa e das custas, mesmo nos casos de extinção sem resolução de mérito.

7.

A condenação da apelante ao pagamento das custas está em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência dominante, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa em ação de jurisdição voluntária prevista no art. 27, VI, do Código de Mineração pode ser fixado com base no orçamento do plano de pesquisa apresentado à ANM/DNPM.

2.

A ausência de impulsionamento ou o desinteresse posterior da empresa não afastam a natureza econômica subjacente ao pedido, nem autorizam a fixação simbólica do valor da causa.

3.

A condenação ao pagamento das custas com base no orçamento apresentado é compatível com o regime jurídico aplicável aos procedimentos minerários de jurisdição voluntária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 27, 291, 292 e 485, VIII; Código de Mineração, art. 27, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Apelação Cível nº 0000556-04.2011.8.14.0017, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.04.2023; TJ/PA, Apelação Cível nº 0000503-38.2007.8.14.0025, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 15.05.2023; TJ/PA, Apelação Cível nº 0001193-88.2007.8.14.0018, Rel.ª Des.ª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 25.01.2021; TJ/PA, Apelação Cível nº 0004016-32.2008.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 04.06.2024; TJ/PA, Apelação Cível nº 0000879-14.2008.8.14.0017, Rel.ª Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.09.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no dia 02 de outubro
de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Vale S.A.
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos do Pedido de Alvará Judicial de Autorização de Pesquisa Mineral, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em face do abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, condenando a ora apelante ao pagamento das custas processuais, as quais foram calculadas sobre o valor atribuído à causa, ou seja, R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

Historiando os fatos, o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM (atualmente Agência Nacional de Mineração – ANM), encaminhou ofício ao Juízo de origem, informando que havia outorgado à Vale S.A. título autorizando a pesquisa mineral em área situada no Município de Marabá/PA. A partir desse expediente, a autoridade de 1º grau instaurou, de ofício, a Ação de Avaliação, nos moldes do art. 27, incisos VI e VII do Código de Mineração, a fim de que fossem apurados os valores de renda e indenização devidos aos proprietários ou posseiros das áreas afetadas. A empresa recorrente foi intimada a recolher custas processuais com base no valor total do orçamento da pesquisa, ocasião em que se manifestou alegando equívoco na quantificação do valor da causa e pleiteando sua adequação, sem, no entanto, recolher as custas.

Posteriormente, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença supramencionada.

Inconformada com a sentença, a empresa Vale S.A. interpôs Recurso de Apelação (ID 25240874 - Pág. 1/26), sustentando, em síntese, que o valor da causa, fixado em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), foi arbitrado equivocadamente com base no orçamento da pesquisa mineral, o que não reflete o real conteúdo econômico da lide.

Aduz, ainda, que a jurisprudência dominante neste Egrégio Tribunal indica que, em ações de avaliação que não possuem objeto econômico imediato, o valor da causa deve ser fixado em valor simbólico, usualmente no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), especialmente em virtude da ausência de realização de qualquer perícia, citação dos superficiários ou mesmo impulsionamento do feito. Defende, portanto, subsidiariamente, que, mesmo que mantida a extinção do feito, deve ser retificado o valor da causa para esse patamar de alçada, reduzindo-se proporcionalmente as custas devidas.

Ao final, a apelante pleiteia pelo conhecimento e provimento do recurso, sendo determinado o cancelamento da distribuição do feito, com a consequente exoneração da recorrente ao pagamento das custas. Alternativamente, requer a retificação do valor da causa para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), adequando-o à natureza do procedimento e aos parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico e jurisprudência.

Em razão de se tratar de um feito de jurisdição voluntária, sem parte requerida na presente demanda, os autos foram encaminhados diretamente a este Egrégio Tribunal, sendo o processo distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
25562946 - Pág. 1
, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça. Dr. Estevam Alves Sampaio Filho,
exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 25813077 - Pág. 1/5
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos do Pedido de Alvará Judicial de Autorização de Pesquisa Mineral, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em face do abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, condenando a ora apelante ao pagamento das custas processuais, as quais foram calculadas sobre o valor atribuído à causa, ou seja, R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

A apelante argumenta que, por tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária, sem contraditório e sem proveito econômico concreto, o valor da causa deveria ter caráter meramente fiscal e simbólico, motivo pelo qual, pleiteia que seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais)

Ressalto, inicialmente, que embora a hipótese não esteja expressamente prevista no art. 292 do CPC, a doutrina e a jurisprudência são firmes em estabelecer que o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, ainda que potencial, como leciona Cássio Scarpinella Bueno:

“Qualquer petição inicial (art. 319, V) e a reconvenção deverão indicar o valor da causa (art. 292, caput). Este valor, em geral, corresponde à expressão econômica do direito reclamado pelo autor (ou pelo réu-reconvinte). A exigência prevalece mesmo quando o direito sobre o qual o autor requer que recaia a tutela jurisdicional não tenha expressão econômica imediata (art. 291).”
(BUENO, Cássio Scarpinella.
Manual de Direito Processual Civil
. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017)

No caso dos autos, o valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) foi extraído de um critério objetivo, ou seja, o orçamento do plano de pesquisa encaminhado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, atual Agência Nacional de Mineração –
ANM,
ao juízo de origem.

Outrossim, o fato da empresa recorrente não ter dado continuidade à pesquisa mineral ou ter perdido o interesse no feito não descaracteriza a natureza econômica subjacente ao pedido que deu origem ao processo.

Esse entendimento já foi consolidado em reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal, em hipóteses absolutamente análogas, nos quais se assentou que o orçamento da pesquisa mineral é parâmetro válido para fixação do valor da causa, conforme demonstram os seguintes julgados:

“DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1- Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante. 2- O fato de a Recorrente não ter se manifestado nos autos e não ter ingressado propriamente com a ação, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa, pois se trata de jurisdição voluntária e procedimento previsto em lei. 3- É cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem. 4- Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.
” (TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000556-04.2011.8.14.0017 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MINERÁRIO. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS À EMPRESA TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.
1 - A atribuição da responsabilidade, pelo Juiz, quanto ao pagamento das custas, dá-se por imperativo da lei, destarte, não há qualquer irregularidade no valor estabelecido pelo Juízo a quo, mostrando-se este alinhado ao caso concreto dos autos. 2 - Ademais, o fato de a apelante não ter realizado os trabalhos em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância impeditiva para a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios. 3 – RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. UNANIMIDADE
” (TJ/PA – Processo Nº 0000503-38.2007.8.14.0025 – Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 15/05/2023)

“DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1- Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante. 2- O fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos em razão da superveniente falta de interesse que ensejou o cancelamento da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa. 3- Embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 292 do CPC/15, é cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem. 4- Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.
” (TJ/PA – Processo Nº 0001193-88.2007.8.14.0018 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 25/01/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRAÇÃO DE VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Compete ao titular da autorização de pesquisa a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação, por força do imperativo legal do art. 38, § 11º, do Decreto nº 69.934/1968. 2. Não há dispensa do pagamento de custas com o cancelamento da distribuição, a teor do art. 22 da Lei Estadual n.º 8.328/2015.
3. Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante. 4. O fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos de pesquisa em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa. 5. Embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 282 do CPC/15, é cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem. 6. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004016- 32.2008.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024)”

Inclusive, em decisão recentíssima, esta Egrégia Turma proferiu decisão no mesmo sentido, conforme demonstra o seguinte aresto:

“Ementa
: DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AVALIAÇÃO DE RENDA E INDENIZAÇÃO DECORRENTES DE PESQUISA MINERAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE NO ORÇAMENTO DO PLANO DE PESQUISA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DO OBJETO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Vale S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de jurisdição voluntária de avaliação de renda pela ocupação do solo e indenização por danos decorrentes de pesquisa mineral (art. 27, VI, do Código de Mineração), ajuizada após comunicação do DNPM sobre a prorrogação de alvará de pesquisa mineral em Canaã dos Carajás (PA). O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base na perda superveniente do objeto, ante a expiração do alvará de pesquisa, fixando o valor da causa em R$ 70.000,00, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação do valor da causa com base no orçamento do plano de pesquisa mineral apresentado ao DNPM, em procedimento de jurisdição voluntária; e (ii) estabelecer se a ausência de litígio ou de interesse posterior da empresa justifica a fixação de valor simbólico à causa, com consequente redução das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa deve refletir o proveito econômico potencial do pedido, ainda que se trate de jurisdição voluntária e mesmo sem previsão expressa no art. 292 do CPC/2015.

4. A fixação do valor da causa em R$ 70.000,00 baseia-se em critério objetivo: o orçamento constante do plano de pesquisa apresentado ao DNPM, o qual deu origem ao procedimento judicial.

5. A alegação de que a empresa não tinha mais interesse no processo ou que não se beneficiaria economicamente não descaracteriza a natureza econômica do pedido formulado, tampouco inviabiliza a adoção do orçamento como parâmetro.

6. Precedentes firmes do TJPA reconhecem que, em ações análogas, é válida a utilização do orçamento do plano de pesquisa para definição do valor da causa e cálculo das custas, mesmo diante da extinção do processo sem resolução de mérito.

7. A condenação da parte autora ao pagamento das custas observa os princípios da legalidade e da proporcionalidade, não se configurando qualquer nulidade ou cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O valor da causa em procedimento de jurisdição voluntária fundado no art. 27, VI, do Código de Mineração pode ser fixado com base no orçamento do plano de pesquisa apresentado à ANM/DNPM.

2. A superveniente perda de interesse da empresa ou a ausência de litígio não afastam a natureza econômica subjacente ao pedido judicial.

3. A condenação ao pagamento das custas, com base no valor do orçamento, é compatível com o regime jurídico aplicável à jurisdição voluntária minerária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 27, 291 e 292; Código de Mineração, art. 27, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Apelação Cível nº 0000556-04.2011.8.14.0017, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.04.2023; TJ/PA, Recurso Especial nº 0000503-38.2007.8.14.0025, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Tribunal Pleno, j. 15.05.2023; TJ/PA, Recurso Especial nº 0001193-88.2007.8.14.0018, Rel.ª Des.ª Maria Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, j. 25.01.2021; TJ/PA, Apelação Cível nº 0004016-32.2008.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.06.2024; TJ/PA, Apelação Cível nº 0000879-14.2008.8.14.0017, Rel.ª Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 11.09.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004267-50.2008.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2025)”

À vista desse panorama, resta claro que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau não merece qualquer reparo, visto que a extinção do feito em face do abandono da causa foi corretamente decretada e a fixação do valor da causa em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) encontra fundamento nos documentos técnicos encaminhados pela autarquia administrativa, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade.

Por conseguinte, não há que se acolher a pretensão da apelante de reduzir o valor da causa a R$ 1.000,00 (um mil reais), ou a outros montantes subsidiários, pois tal medida importaria em desnaturar a base legal e jurisprudencial consolidada para situações da espécie.

Destarte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente neste Egrégio Tribunal.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
02
de
outubro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/10/2025